Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA CONTRA PARALISAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DECORRENTE DE INCÊNDIO, EXPLOSÃO OU RAIO. FECHAMENTO DO COMÉRCIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RISCOS PREDETERMINADOS. ART. 757 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recolhimento de preparo pela pessoa jurídica autora, ora apelante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Ademais, a alegação isolada de que a recorrente teria encerrado o contrato de locação da loja em que exercia as suas atividades não leva à conclusão de que a empresa autora não tem recursos suficientes para arcar com as custas dos processos, sobretudo diante da ausência de outros elementos que indiquem tal impossibilidade. Pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente indeferido.

2. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança em que a autora narra ter firmado contrato de seguro com a ré, o qual previa as seguintes coberturas: i) danos elétricos e descarga elétrica decorrente de queda de raio; ii) incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; iii) vazamento ou derrame de chuveiros automáticos; e iv) diárias por paralisação de atividades. Informa que, em razão do Decreto 40.529/2020 do Distrito Federal, viu-se obrigada a paralisar suas atividades comerciais no período de 19/3/2020 a 27/5/2020 em virtude da pandemia de Covid-19, razão pela qual solicitou à requerida o pagamento da indenização correspondente, o que lhe foi negado, sob o argumento de que se trataria de risco excluído do contrato.

3. A cláusula 5a das condições gerais do seguro contratado pela apelante prevê que a cobertura compreende apenas os danos materiais diretamente resultantes dos riscos de incêndio, explosão e queda de raio. Por sua vez, a cláusula 9a do instrumento contratual estabelece que o seguro não garante o interesse do segurado com relação aos prejuízos resultantes, direta ou indiretamente, de atos de autoridade pública. Dessa forma, inafastável a conclusão de que a cobertura securitária não abrange a paralisação das atividades decorrente de decreto distrital que determinou o fechamento do comércio em razão da pandemia de Covid-19, por ser risco expressamente excluído da cobertura contratual.

4. Se não ocorreu sinistro nos moldes previstos na apólice, não há dever de pagamento da indenização securitária, sendo certo que a seguradora somente se obriga a garantir interesse do segurado contra riscos predeterminados, a teor do art. 757 do CC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.